Tribunal: TJDFT
Processo: 0037110-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037110-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO TERTULIANO DE MATOS, RITA FERREIRA SARMENTO, LEONIDAS DE SOUZA NAVA, JESCI CARLOS SANTANA, NILO COELHO DOS SANTOS CANJAO, ANDERSON MANGINI ARMANI, MELLO E ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MANOEL BORGES FILHO, MARIA DE LOURDES CASTRO, MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA, PLINIO NEULS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VALERIO TERTULIANO DE MATOS, LEONIDAS NAVA, NILO COELHO, JESCI SANTANA, RITA FERREIRA, MELLO &amp; ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANDERSON MANGINI ARMANI e FABIANE FERNANDES TEIXEIRA em face de BANCO DO BRASIL contra sentença (ID 12848178) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva proposta pelos Apelantes. O Banco do Brasil, nos termos da petição de ID 13084040, requer certidão para efetuar pedido de restituição de custas referente a Recurso Especial que, embora recolhidas, não foi interposto. Contudo, a presente apelação sequer foi julgada, inexistindo razão para o referido pedido. Desse modo, intime-se a instituição financeira para que esclareça o pedido de ID 13084040, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, com ou sem resposta, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 18:21:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador